Tribunal: TJPA
Processo: 0803188-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803188-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROMULO CRISTIANO ALMEIDA APINAGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO DE CINCO DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA DIÁRIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, determinando sua permanência na comarca por cinco dias para que o devedor pudesse purgar a mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para purgação da mora é exíguo e passível de ampliação; e (ii) determinar se a multa diária de R$ 500,00 é desproporcional ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco dias para purgação da mora é fixado no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, sendo categórico e não passível de ampliação. A alteração desse prazo contrariaria o equilíbrio previsto na legislação.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, é proporcional e legítima, destinada a compelir o devedor ao cumprimento de suas obrigações, evitando o uso abusivo do processo judicial para postergar o pagamento da dívida.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que observou a legislação aplicável e garantiu a segurança jurídica entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão, após a execução da liminar, é fixado pelo Decreto-Lei 911/69 e não pode ser ampliado.

A cominação de multa diária por descumprimento da decisão judicial em valor proporcional é legítima e visa compelir o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI nº 10000210434155001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 07/07/2021.

TJ-MT, AI nº 10134810620188110000, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 15/05/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. (ID. 18789062), contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0801701-72.2024.8.14.0028).

A decisão de origem agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a permanência do veículo na Comarca de Parauapebas/PA por cinco dias, prazo dentro do qual o devedor poderia purgar a mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao período de 50 dias.

Em sede de Agravo de Instrumento, a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. sustentou que a determinação de permanência do bem na comarca e a cominação de multa padeciam de fundamento legal.

Alegou-se ainda que o Decreto-Lei 911/69 não prevê tal exigência, e que o prazo estipulado para a restituição do bem é exíguo.

Requereu-se, portanto, o afastamento da multa ou, ao menos, sua redução, além de pleitear a extensão do prazo para restituição do bem para 30 dias.

Recebida a demanda, em análise monocrática, ponderou-se que o prazo de cinco dias para a purgação da mora e a cominação de multa atendem perfeitamente à finalidade da legislação aplicável, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do juízo
a quo
.

Assim, foi negado provimento ao agravo de instrumento.

Inconformado, a empresa agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando nos argumentos já rechaçados na decisão monocrática.

Defende, novamente, a ausência de previsão legal para a exigência de permanência do veículo na comarca e a inaplicabilidade da multa imposta, afirmando que esta fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem contrarrazões, conforme certidão vinculada ao ID nº 19533568.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do agravo.

MÉRITO

Inicialmente, é importante destacar que o julgamento monocrático proferido por este relator seguiu de forma estrita os preceitos legais estabelecidos no Decreto-Lei 911/69, que regula a alienação fiduciária.

Nessa senda, vislumbrou-se que a decisão agravada, ao estipular o prazo de cinco dias para a purgação da mora e a cominação de multa, não apenas alinhou-se ao texto legal, como também garantiu a segurança jurídica e o equilíbrio entre as partes envolvidas.

Dessa feita, imperioso se faz reafirmar que a alegação da agravante de que o prazo de cinco dias é exíguo e que deveria ser ampliado para 30 (trinta) dias não se sustenta.

Nesse viés, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é categórico ao estabelecer o prazo de cinco dias para a purgação da mora, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, sendo esse o prazo dentro do qual o devedor pode evitar a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

A modificação desse prazo, além de contrariar a norma expressa, subverteria o equilíbrio previsto na legislação, incentivando a morosidade no cumprimento das obrigações contratuais.

No que concerne à multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a 50 dias, tal cominação,
ipso facto
, revela-se absolutamente proporcional e adequada, tendo em vista a necessidade de compelir a parte devedora a agir de boa-fé e dentro do prazo estipulado.

Ademais, a multa, além de ser um meio coercitivo legítimo, tem o propósito claro de evitar que o devedor utilize o processo judicial para postergar indefinidamente o cumprimento de suas obrigações, sem qualquer justificativa plausível.

Como bem pode se perceber, a argumentação da agravante de que a multa carece de fundamento jurídico ou é desproporcional não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

Reitero, nesta oportunidade, que a decisão monocrática proferida se coaduna perfeitamente com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, senão veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - GARANTIA FIDUCIÁRIA - REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - POSSIBILIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR DEPOIS DE DECORRIDOS CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ART. 3º, §§ 1º, 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. 1. A teor do que dispõe o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, o contratante poderá ter restituído o veículo apreendido desde que efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar. 2. Assim, impossível a restrição da remoção do veículo da comarca de origem pelo credor fiduciário, uma vez que será consolidada a posse e a propriedade apenas com o decurso do prazo de cinco dias fixado em lei. 3. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a remoção do veículo da comarca de origem poderá ocorrer somente depois de decorrido o prazo de cinco dias conferido ao contratante para o pagamento da integralidade da dívida pendente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000210434155001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021). (Grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - REMOÇÃO VEÍCULO DA COMARCA DE CUIABÁ - POSSIBILIDADE APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO DESPROVIDO. Após apreensão do veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 5 dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Assim, torna-se possível a remoção do veículo da Comarca pelo Banco credor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69. (TJ-MT - AI: 10134810620188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019). (Grifei).

Percebe-se, portanto, que a manutenção do veículo na comarca por cinco dias, após o cumprimento da liminar, tem o claro intuito de garantir a possibilidade de purgação da mora pelo devedor, assegurando-lhe a oportunidade de reaver o bem, desde que pague a integralidade da dívida no prazo estipulado.

Verifica-se, novamente, que não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada.

A contrário
sensu
, o prazo de cinco dias para purgação da mora e a cominação de multa, em caso de descumprimento, foram adotados de forma criteriosa, visando o equilíbrio entre as partes e a observância estrita do Decreto-Lei 911/69.

Dessa feita, é o caso de se manter na íntegra o julgamento monocrático firmado por este relator, eis que, o agravante não trouxe aos autos qualquer razão nova capaz de modificar o entendimento já firmado.

DISPOSITIVO

Assim, CONHEÇO do Agravo Interno em agravo de instrumento, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024